Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido de cumprimento individual de sentença coletiva e na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a restabelecer o pagamento do auxílio alimentação aos servidores públicos e com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa e passiva ao fundamento de que ao tempo da propositura da ação FRANCISCO era servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal e, supostamente, não teria sido contemplado pela sentença coletiva; prescrição da pretensão; necessidade de redefinir os honorários após julgamento da impugnação; necessidade de suspensão do processo em razão dos temas 1.169/STJ e 1.170/STF, exclusão de parcelas posteriores a 27/04/97, data da impetração do MS 7.253/97; excesso de execução. Ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo condicionou o prosseguimento do processo forçado à preclusão daquela decisão. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o cumprimento de sentença se processa de forma definitiva e que caberia à instância revisora conferir efeito suspensivo a eventual recurso a ser interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afastar o óbice ao prosseguimento do processo. Preparo regular sob ID 56817215. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID 177561078. (...) Uma vez que a parte executada alega ilegitimidade e prescrição, é imprescindível a preclusão da presente decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença, posto que o acolhimento das preliminares em sede de recurso enseja na inexigibilidade do título executivo como um todo. Nesse sentido, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Como ressaltado, o Código de Processo Civil adotou sistemática recursal de que, em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo, salvo as exceções que enumera. Na origem, trata-se de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso cabível é o agravo de instrumento, o qual é despojado de efeito suspensivo, salvo em caso de pedido e concessão pelo respectivo relator. Lado outro, para sobrestar a eficácia da decisão, é imprescindível que o relator reconheça a plausibilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao condicionar o prosseguimento do processo forçado à preclusão, o juízo antecipou-se ao relator de eventual recurso a ser interposto pela parte e já conferiu, de ofício, efeito suspensivo. Cuida-se do exercício indevido de competência própria da instância revisora e, ainda que o juízo entenda pela existência do risco de dano, não lhe compete se pronunciar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Não se revela necessário que se aguarde o prazo recursal para a expedição de precatório da parcela incontroversa do crédito, mesmo na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, devendo ser observado, na expedição do requisitório de pagamento, o montante integral do crédito em execução para definição da natureza do instrumento a ser utilizado (Requisição de Pequeno Valor - RPV ou Precatório). Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1758018, 07209882920238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO RESPECTIVO RELATOR. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO FORÇADO NA ORIGEM. USURPAÇÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Em regra, a interposição de recurso não obsta a eficácia imediata das decisões. 2. A pedido da parte, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso, a teor do art. 995, do Código de Processo Civil. 3. Em se tratando de Recurso Especial, a competência para decidir o pedido de efeito suspensivo está disciplinada no art. 1.029, §5o, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, não cabendo sua apreciação pelo juízo de primeiro grau. 4. Decisão do juízo de origem e que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, enquanto se aguarda o julgamento do Recurso Especial, merece ser cassada por usurpação de competência de instância sobreposta. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1378352, 07042191420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, necessário esclarecer que o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso contra a mesma decisão, quando se insurgiu tão somente contra a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa. Mas esse recurso não foi conhecido em razão de vício de dialeticidade, o que reforça a inexistência de plausibilidade para suspender a eficácia da decisão ora agravada de rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e afastar o condicionamento à preclusão para o prosseguimento do processo na origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator